Tribunal: STF
Processo: HC 267941
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.709.845/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa na forma tentada (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, c/c art. 14, II, do Código Penal); e (b) 5 anos e 22 dias de detenção pelo cometimento do delito de divulgação de segredo (art. 153, § 1º-A, do CP).
Conforme relatado na sentença:  

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado nos termos do artigo 317, § 1º, do Código Penal, artigo 153, § 1º-A, do Código Penal e artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.850/2013, c/c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, tudo em concurso material e JEFFERSON FABIANO LUCAS, qualificado nos autos, foi denunciado nos termos do artigo 153, § 1º-A, c.c. o artigo 29, “caput”, do Código Penal e artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.850/2013, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, em concurso material, porque, no dia 30 de julho de 2019, nesta cidade e comarca, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, funcionário público no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, recebeu diretamente vantagem indevida em razão de sua função de escrevente técnico judiciário, lotado na 2ª Vara Criminal de Sorocaba, para praticar ato de modo a infringir dever funcional estatuído no artigo 241, III, IV e XIV do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, consistente em levar ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, fatos inverídicos sobre conduta de policiais civis.
Na data de 01 de agosto de 2019, na sede da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, situada na Rua Wolfardo Rodrigues, 85, Jardim Emília, nesta cidade e comarca de Sorocaba, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, funcionário público do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, com função de escrevente técnico judiciário, lotado na 2ª Vara Criminal de Sorocaba, divulgou, sem justa causa, e com prejuízo à Administração Pública, informações sigilosas, na forma do artigo 7º, IV, da Lei nº 9.807/1999 e do Provimento nº 32/2000 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, contidas nos sistemas de informação da Administração Pública, consistente em revelar a identidade de vítima protegida em processo em trâmite na 2ª Vara Criminal de Sorocaba (autos nº 0017583-79.2016.8.26.0602) na qual oficiava como escrevente de sala. 
No dia 01 de agosto de 2019, nesta cidade e comarca, na sede da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, situada na Rua Wolfardo Rodrigues, 85, Jardim Emília, nesta cidade e comarca de Sorocaba, JEFFERSON FABIANO LUCAS, previamente ajustado e com unidade de desígnios, concorreu para que CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA divulgasse, sem justa causa e com prejuízo à Administração Pública, informações sigilosas, na forma do artigo 7º, IV, da Lei nº 9.807/1999 e do Provimento nº 32/2000 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contidas nos sistemas de vítima protegida em processo em trâmite na 2ª Vara Criminal de Sorocaba (autos nº 0017583-79.2016.8.26.0602) na qual oficiava como escrevente de sala. Na data de 01 de agosto de 2019, na sede da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, situada na Rua Wolfardo Rodrigues, 85, Jardim Emília, nesta cidade e comarca de Sorocaba, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, na função de servidor público do Poder Judiciário, e JEFFERSON FABIANO LUCAS, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram embaraçar investigação de infração penal que envolvia organização criminosa, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à suas vontades.
A Operação Alquimia (autos nº 0017583-79.2016.8.26.0602) teve por escopo o desmantelamento de organização criminosa que tinha por atividade o empréstimo de valores mediante pagamento de altos juros e a cobrança de tais importes mediante uso de graves ameaças e violência.
[...]
Sabedor do teor das declarações, notadamente dos termos das oitivas de vítimas protegidas, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA visualizou a possibilidade de obter vantagem econômica indevida. Desse modo, CARLOS ALBERTO e JEFFERSON FABIANO, previamente ajustados e com unidade de desígnios, arquitetaram, com a finalidade de embaraçar investigação de infração penal em organização criminosa, o comparecimento de CARLOS ALBERTO à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e, assim, relatasse fatos consistentes em apontar que vítimas protegidas pelo Provimento nº 32/2000 da CGJ teriam sido induzidas pelos policiais civis André Alexandre Revedilho e Edson Rodrigues Cação, para que tais vítimas prestassem declarações desfavoráveis aos réus do processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, no qual JEFFERSON FABIANO figurava com um dos acusados. Devidamente delineado o plano, na data de 01 de agosto de 2019, CARLOS esteve na sede da Corregedoria da Policia Civil na cidade de Sorocaba e, ao executar o intento criminoso, igualmente divulgou, sem justa causa, porquanto agia de modo ilegítimo e com violação de dever funcional, quando da narrativa, e com prejuízo para a Administração Pública, informações sigilosas, na forma do artigo 7º, IV, da Lei nº 9.807/1999 e do Provimento nº 32/2000 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contidas no sistema de informações do Poder Judiciário, de que era detentor, consistente em revelar identidade da vítima protegida de nº 15, arrolada nos autos da ação penal referida. A conduta do denunciado CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA resultou em manifesto prejuízo à Administração Pública, haja vista a deflagração de Apuração Preliminar nº 160/2019 de maneira inútil, com o consequente desgaste econômico suportado pela administração pública, além do dano a imagem e a reputação dos servidores públicos falsamente inculcados de desonestos. Executada toda a atividade criminosa arquitetada pelos denunciados, o recebimento da vantagem indevida por CARLOS ALBERTO se materializou no depósito e compensação do cheque nº AS-001177, conta 11387-1, agência 8703, Banco Itaú, da emissão de Empresas Souza Automóveis CV E EPP, ordenado na data de 30 de julho de 2019, repassado por JEFFERSON FABIANO LUCAS.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reduzir as penas de Jefferson Fabiano Lucas a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado; e 1 ano e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso nos artigos 153, § 1º-A, c/c 29, caput, do CP; e 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013; c/c 14, II, do CP”.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. TENTATIVA DE EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFIGURADO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VIOLENTA. EXPOSIÇÃO DE TESTEMUNHA PROTEGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A configuração de prejuízo à Administração Pública, mediante instauração de apuração disciplinar com base em declarações falsas, afasta a decadência e torna a ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 153, § 2º, do Código Penal. Modificar tal conclusão demanda reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de diligências probatórias quando o magistrado demonstra sua desnecessidade e a ausência de inovação no conteúdo probatório, sem demonstração de prejuízo concreto pela defesa. 
3. A pretensão de absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluem pela comprovação da materialidade e autoria delitivas com base em conjunto probatório harmônico. 
4. Mantém-se a dosimetria quando as circunstâncias judiciais são valoradas negativamente com fundamentação concreta extraída dos elementos dos autos, respeitada a discricionariedade regrada do julgador. 
5. A fixação do regime inicial fechado justifica-se pela gravidade concreta dos delitos que atentam contra a administração da justiça, mediante corrupção do sistema judicial para obstruir investigação de organização criminosa dedicada a crimes violentos, com exposição de testemunha protegida a riscos concretos. 
6. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos termos seguintes: 

1. Preliminarmente, seja reconhecida a DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO do ofendido (vítima protegida), eis que ausente prejuízo efetivo e concreto em desfavor da Administração Pública (sendo inaplicável o § 2º do artigo 153 do Código Penal) e ausente representação da vítima no prazo legal, devendo ser declarada extinta a punibilidade; 
2. Ainda em preliminar, seja reconhecida NULIDADE POR OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, em razão do indeferimento do pleito defendido formulado na fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal para que fosse realizada de nova audiência de instrução, tendo em vista que as oitivas foram prejudicadas em razão da demora, provocada pelo Juízo de Primeiro Grau [...]; 
3. No mérito, seja ABSOLVIDO o defendido em relação ao crime previsto no artigo 153, § 1º-A, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, eis que o defendido não praticou qualquer fato típico, ao passo que não há provas suficientes de que o defendido tenha praticado ou concorrido para a prática do delito; 
4. Seja ABSOLVIDO o defendido em relação ao crime previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, eis que o defendido não praticou qualquer fato típico, ao passo que não há provas suficientes de que o defendido tenha praticado ou concorrido para a prática do delito; 
5. Subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena, fixando-se a PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ou, ao menos, em 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, tendo em vista a demonstração de que houve a majoração absolutamente desproporcional no caso concreto;
6. Seja fixado o REGIME INICIAL ABERTO.
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de decadência do direito de representação, ao assinalar que “o Tribunal de origem assentou expressamente a ocorrência de prejuízo à Administração Pública, circunstância que torna a ação penal pública incondicionada, nos termos do § 2º do artigo 153 do Código Penal”. A esse respeito, extrai-se da própria sentença condenatória:

[...] na sede da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, situada na Rua Wolfardo Rodrigues, 85, Jardim Emília, nesta cidade e comarca de Sorocaba, JEFFERSON FABIANO LUCAS, previamente ajustado e com unidade de desígnios, concorreu para que CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA divulgasse, sem justa causa e com prejuízo à Administração Pública, informações sigilosas, na forma do artigo 7º, IV, da Lei nº 9.807/1999 e do Provimento nº 32/2000 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contidas nos sistemas de vítima protegida em processo em trâmite na 2ª Vara Criminal de Sorocaba (autos nº 0017583-79.2016.8.26.0602) na qual oficiava como escrevente de sala.

Impossível alterar referido entendimento sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual (HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).
Também improcede a alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de provas, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça concluiu inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão:

Quanto ao suposto cerceamento de defesa pela juntada tardia do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 160/19, o acórdão recorrido fundamentou adequadamente que os fatos apurados no referido procedimento não inovavam no conteúdo das acusações e que as testemunhas ouvidas administrativamente também foram inquiridas em juízo, não havendo demonstração de prejuízo concreto [necessidade de nova audiência de instrução]. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado pelo magistrado.

Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta SUPREMA CORTE: HC 255771 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/6/2025; HC 252867 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/5/2025; HC 252022 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 27/3/2025; HC 243102 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/8/2024; esse último assim ementado: 

[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
[...]
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo Regimental a que se nega provimento.

No presente caso, o Juízo de origem concluiu que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, a significar que a análise da alegação de cerceamento de defesa, com o objetivo de avaliar a imprescindibilidade da diligência requerida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório — providência própria do Juiz da instrução —, além de se revelar incompatível com esta via processual. 
No que se refere ao pedido de absolvição por ausência de provas, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

No que concerne aos pleitos absolutórios e à alegação de fragilidade probatória, as instâncias ordinárias analisaram detidamente o conjunto probatório, concluindo pela comprovação da materialidade e autoria delitivas. O acórdão recorrido delineou pormenorizadamente os elementos de convicção: depoimentos coerentes dos policiais civis A. A. R. e E. R. C.; declarações da testemunha protegida; comprovação da compensação do cheque emitido por E. S. A na conta de C. A. A. na mesma data em que este prestou declarações na Corregedoria; e o próprio reconhecimento pelo agravante da entrega do cheque ao corréu.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, inviável nesta sede processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 

O agravante não perpetrou crime comum, mas condutas que atentaram diretamente contra a higidez do sistema de justiça criminal. A utilização de funcionário público para subverter o funcionamento do Poder Judiciário, com a finalidade específica de obstruir investigação criminal em curso, no contexto de atuação em organização criminosa dedicada a crimes violentos, e resultando na exposição de testemunha protegida a riscos concretos, justifica plenamente a resposta penal mais rigorosa. 
Como bem assentou o Tribunal de origem, o agravante "utilizou-se de um funcionário público para trair a confiança de colegas, superiores e público em geral que procuram o fórum que faz parte do Poder Judiciário local". Sua conduta foi considerada "péssima e as consequências de seus atos foram terríveis, tanto aos olhos da população leiga, como para os que militam e necessitam de um quadro de funcionários justos e equilibrados".
A fixação do regime inicial fechado, no caso, encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, máxime em razão da exposição de testemunha protegida em contexto de investigação de crime perpetrados por organização criminosa violenta, o que revela a gravidade concreta do crime.
[...]
No referido precedente, esta Turma reconheceu que crimes praticados no contexto de organizações criminosas estruturadas merecem resposta penal mais severa. 
É importante ressaltar que o Tribunal de origem identificou múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis: (i) consequências graves do delito; (ii) motivos reprováveis - "obter vantagem nas provas a serem produzidas no outro processo, para levar à absolvição"; (iii) circunstâncias do crime demonstrando premeditação e sofisticação; e (iv) contexto de atuação em organização criminosa investigada na operação "Alquimia" como integrante de grupo que atuava com empréstimos a juros extorsivos e cobrança mediante violência e graves ameaças.
[...] A gravidade concreta dos delitos - corrupção do sistema judicial mediante utilização de servidor público, obstrução da justiça no contexto de organização criminosa violenta, e exposição de testemunha protegida a riscos concretos - justifica plenamente o regime inicial fechado.
Por fim, não se pode olvidar que os crimes praticados representam grave atentado à administração da justiça. A corrupção do sistema judicial mediante a utilização indevida de informações sigilosas para embaraçar investigação criminal configura conduta de extrema reprovabilidade, merecendo resposta penal proporcional. O agravante, ao entregar vantagem indevida a servidor público para que este prestasse declarações falsas perante órgão correcional e revelasse a identidade de testemunha protegida, contribuiu diretamente para macular a credibilidade das instituições de justiça.

Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014. 
No particular, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (acima declinadas), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017).
Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Retifique-se a autuação, para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente